Tribunal: TJES
Processo: 5001957-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001957-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO SOARES JUNIOR

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA
–
CRÉDITO ROTATIVO – OBRIGAÇÕES DISTINTAS IMPOSTAS AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E AO BANESTES – LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.

1.
Controvérsia a respeito da legitimidade do Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes para figurar no polo passivo de cumprimento de sentença proferida nos autos da ação coletiva tombada sob o nº 0003675-03.2000.8.08.0024.

2.
Muito embora o comando sentencial não tenha feito referência expressa à instituição bancária, a análise conjunta da fundamentação e do dispositivo revela ter sido imposta ao Banestes a obrigação de dar cumprimento à determinação que consta no dispositivo, qual seja, promover o estorno dos valores descontados.

3
.
A questão referente a legitimidade do banco agravado para figurar no polo passivo das execuções individuais já foi amplamente debatida por este eg. Tribunal de Justiça, consolidando-se o entendimento de que o título executivo judicial impôs obrigações distintas ao Estado do Espírito Santo e ao Banestes, do que se extrai a legitimidade de ambos. Precedentes.

4.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Após ter sido proferida a decisão ID 7437465, por meio da qual deferi o pedido liminar, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar o meu entendimento quanto à necessidade de reforma da decisão agravada.

Rememoro que, na origem, a parte ora agravante promoveu o cumprimento de sentença em face do Estado do Espírito Santo e do Banestes, por meio da qual pretende executar os créditos reconhecidos na ação coletiva tombada sob o nº 0003675-03.2000.8.08.0024, ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar.

In casu
, cinge-se a controvérsia em definir se o Banestes possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, eis que a decisão recorrida acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela instituição bancária.

Para melhor análise das obrigações impostas pela r. sentença cujo cumprimento se pretende alcançar, cabe trazer a lume seu dispositivo:

Diante do exposto, julgo procedente a presente demanda, declarando extinto o processo na forma do art. 269, I, do CPC, pelo que declaro inexistentes os débitos a título de crédito rotativo contraídos pelos substituídos,
cabendo ao Estado do Espírito Santo arcar com os juros e encargos bancários
gerados por tal empréstimo,
bem como determino que sejam efetivados os estornos dos débitos efetivados
sob este espeque nas respectivas contas bancárias, acrescidos de juros de mora, contados a partir da citação e correção monetária na forma da Lei nº 6.899/81, contada da época do respectivo vencimento.

Como já consignado na decisão que deferiu o pedido liminar, na ocasião do julgamento da apelação cível interposta em face da r. sentença exequenda, o e. Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior fez constar no voto de relatoria que a repetição dos valores pagos indevidamente é efeito anexo da sentença que declara a ilegalidade da cobrança realizada em decorrência do contrato de crédito rotativo, de modo a afastar o argumento, suscitado pelo Banestes, de que a sentença seria ultra petita.

Muito embora o comando sentencial não tenha feito referência expressa à instituição bancária, a análise conjunta da fundamentação e do dispositivo revela ter sido imposta ao Banestes a obrigação de dar cumprimento à determinação que consta no dispositivo, qual seja, promover o estorno dos valores descontados.

Ressalto que a questão referente a legitimidade do banco agravado para figurar no polo passivo das execuções individuais já foi amplamente debatida por este eg. Tribunal de Justiça, consolidando-se o entendimento de que o título executivo judicial impôs obrigações distintas ao Estado do Espírito Santo e ao Banestes, do que se extrai a legitimidade de ambos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CRÉDITO ROTATIVO – OBRIGAÇÕES DISTINTAS IMPOSTAS AOS LITISCONSORTES – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO TAMBÉM EM FACE DO BANESTES. 1. O presente recurso foi interposto em face de decisão proferida em sede de liquidação de sentença, pretendendo a agravante executar a
sentença coletiva proferida nos autos nº 0003675-03.2000.8.08.0024
, tratando do já conhecido crédito rotativo dos servidores estaduais. 2.
Como rotineiramente decidido neste Sodalício, na mencionada ação coletiva o Banestes S/A restou condenado à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo, incumbindo ao Estado do Espírito Santo a obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo.
3. Vale dizer, o título executivo impôs obrigações distintas aos litisconsortes. Inclusive, na fase de cumprimento de sentença da demanda coletiva, já houve debate sobre a questão, determinando o Magistrado a quo a intimação do Banestes para cumprir a obrigação de fazer, consistente no estorno dos débitos efetivados a título de crédito rotativo nas contas dos substituídos da ação. 4. Recurso provido.
(AI 5000704-60.2022.8.08.0000, TJES, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, julgado em 04/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO E EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – SENTENÇA COLETIVA QUE IMPÔS OBRIGAÇÕES DISTINTAS AOS LITISCONSORTES PASSIVOS – OBRIGAÇÃO DO BANESTES DE RESTITUIR OS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DO USO DE CRÉDITO ROTATIVO – NECESSIDADE DE SUA MANUTENÇÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO QUE NÃO APRESENTOU DOCUMENTOS APTOS A VERIFICAR A OCORRÊNCIA DE PAGAMENTO – DECISÃO REFORMADA PARA REJEITAR AS IMPUGNAÇÕES APRESENTADAS PELOS EXECUTADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A sentença coletiva estabeleceu obrigações distintas aos litisconsortes passivos,
condenando o Banestes a estornar os valores descontados indevidamente a título de amortização de dívida
decorrente de uso de crédito rotativo aberto por determinação do Estado do Espírito Santo em favor de servidores estaduais que tiveram seus salários atrasados,
condenando, por outro lado, o Estado do Espírito Santo a restituir os valores cobrados a títulos de juros e encargos financeiros
decorrentes do citado empréstimo.
2.
Portanto, o acórdão proferido na ação coletiva tornou assente a necessidade de que o Banestes promova o estorno dos débitos, como efeito anexo do próprio pronunciamento judicial de primeira instância, razão pela qual, deve ser reformada a decisão recorrida para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo recorrido Banestes.
3. Os documentos juntados pelo recorrido Estado do Espírito Santo, não são suficientes para comprovar o pagamento, eis que dizem respeito apenas a uma planilha juntada pelo banco e um ofício encaminhado pelo Presidente do Banestes, os quais não permitem concluir que a ordem emitida pela instituição financeira tenha sido cumprida. 4. O agravado Estado do Espírito Santo, não se desincumbiu do ônus de ilidir a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo judicial, não sendo possível concluir que o pagamento ocorreu como aludido pelo recorrido, circunstância que somente pode ser comprovada com a apresentação de extrato bancário da conta do recorrente no mês subsequente àquele apontado como sendo o do pagamento. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para rejeitar as impugnações apresentadas pelos executados.

(AI 5007302-30.2022.8.08.0000, TJES, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 25/11/2022)

Faz-se necessário destacar, ainda, que a peça inicial do cumprimento de sentença faz menção expressa ao que é devido pelo Banestes, o que revela a pretensão de executar não somente a obrigação imposta ao Estado, mas também aquela atribuída à instituição bancária.

Sendo assim, com a devida vênia, entendo equivocada a premissa adotada na decisão recorrida, que acolheu a preliminar de ilegitimidade sob o fundamento de que a demanda teria como única finalidade a execução do valor referente aos juros e encargos bancários decorrentes do empréstimo de crédito rotativo.

Diante de todo exposto,

DOU
PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), mantendo-o, por conseguinte, no polo passivo da demanda.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão recorrida e rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), mantendo-o, por conseguinte, no polo passivo da demanda.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.